Tribunal: TJPA
Processo: 0017528-06.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017528-06.2017.8.14.0028

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE CARLOS RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. ESTADO REALIZOU CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM PARTICULAR. DIREITO PRIVADO. PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR INADIMPLENCIA DOS ALUGUÉIS. AFASTADAS PRERROGATIVAS PROCESSUAIS. ALUGUÉIS DEVIDOS ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE.

1-

O Estado quando aluga imóveis de particular não possui prerrogativas, sendo contrato de direito privado.

2-

São devidos os aluguéis até a efetiva entrega do imóvel ao locador. São devidos os reparos necessários para a devolução do imóvel nas mesmas condições iniciais do aluguel.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível

movido pelo Município de Marabá nos autos da Ação de Cobrança de Aluguéis e Danos Morais nº 0017528.06.2017.814.0028, que tramitou pela 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, movida por JOSÉ CARLOS RIBEIRO em face do ESTADO DO PARÁ, julgada pacialmente procedente.

O autor ingressou com a ação afirmando que alugou um imóvel localizado na Cidade de Marabá para o Estado do Pará que foi usado como sede da Corregedoria do CRP II, desde o ano de 2011 até 07/01/2016. Relata que o imóvel foi entregue efetivamente dia 13/06/2016, e que o Estado do Pará deve os aluguéis do período de janeiro a junho de 2016. Requer a condenação do pagamento de alugueis em atraso e danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O Juiz de primeiro grau proferiu sentença julgando parcialmente procedente a ação para condenar o Estado do Pará ao pagamento dos aluguéis em atraso, entendendo pela improcedência do pedido de danos morais.

O Estado do Pará ingressou com recurso de Apelação Cível alegando que a sentença deve ser reformada pois inexiste débito de aluguel, pois o próprio autor recusou-se em receber as chaves do imóvel na data pactuada no contrato. Alega que o autor foi inerte em mitigar qualquer prejuízo.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público de 2º grau não apresentou parecer por se tratar de interesse particular.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise de seu mérito.

Inicialmente pontuo que a Administração Pública quando realiza contratos particulares, que não são contratos administrativos típicos é regida por normas de direito privado e suas prerrogativas são afastadas.

“Alguns contratos realizados pela Administração, passam para adequar-se eficientemente a realidade, a admitir uma relativização das regras de direito público sobre ele incidentes. Como exemplo a doutrina admite a existência de contratos privados na administração, nos quais o Poder Público firmaria negócios regulados, predominantemente, pelo direito privado, situando-se no mesmo plano jurídico dos particulares, sem deter, como regra, todas as prerrogativas determinadas pelo regime jurídico dos contratos administrativos em sentido estrito. (Direito Administrativo, volume 9. Ed. Jus podium. Fernando Ferreira Baltar Neto).

Dessa forma, o processo referente a contrato de aluguel de imóvel, refere-se questões particulares do Direito Privado, em que se afastam as prerrogativas processuais da Administração. Nesse tipo contratual, não há como impor qualquer superioridade a Administração Pública, inexistindo alegação e direito indisponível.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.

AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA EM FACE DE MUNICÍPIO. CONTRATO DE DIREITO PRIVADO
(LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM OPÇÃO DE COMPRA
).
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA. POSSIBILIDADE. DIREITOS INDISPONÍVEIS. INEXISTÊNCIA. PROVA DA EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO EXIBIDA PELO AUTOR. PROVA DO PAGAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS QUE CABIA AO RÉU. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONCLUSÃO A QUE SE CHEGA INDEPENDENTEMENTE DA REVELIA.
1.
Os efeitos materiais da revelia não são afastados quando, regularmente citado, deixa o Município de contestar o pedido do autor, sempre que não estiver em litígio contrato genuinamente administrativo, mas sim uma obrigação de direito privado firmada pela Administração Pública.
.
6. Recurso especial não provido.
(REsp 1084745/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 30/11/2012)

No caso em análise, o autor firma contrato com a Administração Pública para aluguel de um imóvel urbano onde passa a funcionar a sede da Corregedoria da Polícia Militar.

O contrato foi assinado em 07/07/2011 com duração de 12 meses, sendo prorrogado pelas partes de forma consensual até 07/01/2016, conforme prova documental juntada as fls. 26- Aditivo Contratual. Durante este período, os valores referentes aos aluguéis mensais foram devidamente pagos pelo Estado do Pará, mas após o fim do contrato, houve prorrogação tácita de seis meses, os quais não foram adimplidos. É incontroverso pelas partes que as chaves do imóvel foram efetivamente entregues ao locatário em 13/06/2016.

Conforme prova juntada pelo próprio Estado do Pará em contestação, podemos observar às fls. 59 e 61, que o imóvel não foi devolvido ao locador na data acordada. Importante ressaltar que o imóvel deveria ser devolvido em bom estado de conservação, conforme foi locado, e, caso necessitasse de reparos, estes deveriam ser realizados antes mesmo da devolução do bem.

“
Art. 569.
O locatário é obrigado:

I
-
a servir-se da coisa alugada para os usos convencionados ou presumidos, conforme a natureza dela e as circunstâncias, bem como tratá-la com o mesmo cuidado como se sua fosse;

II
- a pagar pontualmente o aluguel nos prazos ajustados, e, em falta de ajuste, segundo o costume do lugar;

III
- a levar ao conhecimento do locador as turbações de terceiros, que se pretendam fundadas em direito;

IV - a restituir a coisa, finda a locação, no estado em que a recebeu, salvas as deteriorações naturais ao uso regular.”

“Art. 23, III
- restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal;”

Assim, as provas documentais produzidas pela parte autora restam suficientes e demonstram a relação jurídica existente entre as partes, portanto, formando o convencimento do Juízo de que houve prorrogação do contrato até que o imóvel foi efetivamente devolvido ao locador na data de 13/06/2016, cessando a posse do locador.

Conforme entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. LOCAÇÃO COMERCIAL. DESPEJO. EXTINÇÃO DO CONTRATO. ENTREGA DAS CHAVES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a entrega das chaves do imóvel em juízo põe fim à relação locatícia, sendo devido o aluguel referente ao período que antecedeu à referida extinção" (AgInt no REsp 1423281/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 06/12/2019). 2. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.

(STJ - AgInt no AREsp: 1764164 PA 2020/0246997-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021)

Desta forma, coaduno com o entendimento do Juiz de primeiro grau e o entendimento jurisprudencial acerca do tema, estando devidamente provados os prejuízos materiais.

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO DO RECURSO, E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo os comandos monocráticos em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nela estivesse totalmente transcrita. É como voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.
Posteriormente, retornem os autos conclusos. P.R.I

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/03/2024